Tribunal: TJSP
Processo: 1000243-81.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Dano moral. Responsabilidade civil por alegada abordagem excessiva em supermercado. Questionamento verbal de segurança ao autor, a respeito de produtos selecionados, realizado de maneira discreta, sem comprovação de excesso, exposição do autor ao ridículo, situação vexatória, ou capaz de causar humilhação. Improcedência mantida. Apelo improvido.